Tribunal: TCU
Processo: 035.753/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1073/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.753/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abel Braga Reis (XXX.039.436-XX) ; Alynne Christian Ribeiro Andaki (XXX.894.856-XX) ; Ana Caroline Teixeira Lima (XXX.755.831-XX) ; Anamada Barros Carvalho (XXX.656.363-XX) ; Aracelly Franca Luis (XXX.901.834-XX) ; Cid Rodrigo Rodriguez Espinola (XXX.294.119-XX) ; Debora Ferreira Garofalo Gomes (XXX.086.116-XX) ; Denise de Souza Blaszkowski (XXX.089.899-XX) ; Fernando Breno da Silva Pinto (XXX.415.687-XX) ; Francisco das Chagas Almeida Rebelo (XXX.021.805-XX) ; Hector Backx de Oliveira (XXX.335.905-XX) ; Ivi Lithiany Souza Santos (XXX.269.494-XX) ; Licenor Lopes Filho (XXX.351.065-XX) ; Luiz Carlos Vieira de Sousa Junior (XXX.930.876-XX) ; Marcelo Gabriel Demichelli Maciel (XXX.831.190-XX) ; Norma Sueli Baptista Mello (XXX.870.007-XX) ; Oelio Oliveira Fonseca (XXX.014.961-XX) ; Rodrigo Otavio Gomes Nicz (XXX.747.329-XX) ; Simone Antunes Andrade (XXX.269.317-XX) ; Vanusa de Lima do Nascimento (XXX.655.151-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.